Tribunal: TJBA
Processo: 0008189-59.2017.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
0008189-59.2017.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
EVANDRO CATUNDA DE CLODOALDO PINTO

AGRAVADO: MAGNESITA MINERACAO S.A.

Advogado(s)
:
SACHA CALMON NAVARRO COELHO, MISABEL DE ABREU MACHADO DERZI, VALTER DE SOUZA LOBATO, JULIANA JUNQUEIRA COELHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. ICMS/TUSD/TUST. TEMA 986 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RESTRIÇÃO DO BENEFÍCIO. LIMINAR CONCEDIDA ANTES DE 27/03/2017 COM EFEITOS SUSPENSOS POR DECISÃO DE CONTRACAUTELA (SUSPENSÃO DE SEGURANÇA). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DE NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO JULGADO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ABORDADA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. DISCORDÂNCIA DO EMBARGANTE COM A INTERPRETAÇÃO ADOTADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACÓRDÃO

VISTOS,
relatados e discutidos os
Embargos de Declaração
inter
postos no Agravo
Interno
n.º 0008189-59.2017.8.05.0000,
de Salvador, em que figuram como Embargante

Magnesita Mineração S.A.

e como Embargado

Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR INTEGRALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões, em de de 2025.

Presidente

Des. Roberto Maynard Frank

Relator

Procurador(a) de Justiça